Tribunal: TJMT
Processo: 1046233-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046233-84.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Cerceamento de Defesa, Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MATEUS PAULO DOS SANTOS - CPF: 047.686.851-37 (ADVOGADO), SERGIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 711.163.301-64 (EMBARGANTE), Juízo da 1a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS PAULO DOS SANTOS - CPF: 047.686.851-37 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANOTAÇÃO ADMINISTRATIVA NO SISTEMA SEEU. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE.
WRIT NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame
1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de reeducando em regime semiaberto, objetivando a retirada de tornozeleira eletrônica sob a alegação de cumprimento de requisito temporal, bem como a exclusão de anotação de suspensão processual no sistema SEEU, supostamente configuradora de "período de prova" indevido.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há constrangimento ilegal passível de correção via
writ
quando o pedido de retirada do monitoramento eletrônico ainda pende de análise pelo juízo da execução; e (ii) se a anotação de suspensão no sistema processual, de caráter administrativo e já regularizada, configura violação à liberdade de locomoção.

III. Razões de decidir
3. A competência para a análise inicial dos incidentes da execução penal, incluindo a revogação de monitoramento eletrônico, é do Juízo das Execuções; a ausência de decisão terminativa na origem impede a manifestação do Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.
4. A retirada do equipamento de fiscalização não decorre automaticamente do lapso temporal, exigindo avaliação jurisdicional acerca do mérito subjetivo do apenado e da conveniência da medida, ato este ainda não realizado pela autoridade impetrada.
5. A anotação de suspensão no sistema eletrônico (SEEU), esclarecida como medida de controle estatístico e já interrompida, não gerou efeitos concretos na liberdade ambulatorial do paciente, esvaziando o objeto da impetração neste ponto.

IV. Dispositivo e tese
6.
Habeas Corpus
não conhecido.

Tese de julgamento:

"1. Inexiste constrangimento ilegal por ato coator quando o pedido defensivo ainda se encontra pendente de apreciação pelo juízo natural da causa, sendo vedada a supressão de instância. 2. A revogação de monitoramento eletrônico não é automática, dependendo de decisão judicial fundamentada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 647.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 797.638/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Sérgio Oliveira Da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara de Execuções em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente cumpre pena em regime semiaberto monitorado e que já teria preenchido o requisito temporal de 01 (um) ano sem cometimento de falta grave, condição esta estipulada pelo próprio juízo para a retirada da tornozeleira eletrônica. Alega que, ao apreciar o pedido defensivo, a autoridade coatora indeferiu a remição de pena e manteve as condições do monitoramento sem fundamentação idônea.

Aduz, ainda, que houve a inserção indevida no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) de uma suspensão do processo com um suposto "período de prova" até novembro de 2026, sem que houvesse decisão judicial escrita amparando tal restrição, o que configuraria constrangimento ilegal.

A liminar foi indeferida pelo Relator em substituição legal (ID 337713357). Foram opostos Embargos de Declaração contra a decisão liminar, os quais não foram conhecidos por inadequação da via eleita.

Solicitadas as informações, a autoridade apontada como coatora esclareceu (ID 338624360) que a suspensão lançada no sistema referia-se apenas a controle estatístico de comparecimento, já tendo sido interrompida. Informou, ponto crucial, que o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica ainda carece de análise jurisdicional, tendo sido os autos remetidos ao Ministério Público para manifestação prévia em 17/12/2025.

A Procuradoria-Geral de Justiça através do eminente procurador, Mauro Benedito Pouso Curvo, manifestou-se pelo
não conhecimento
do
writ
, por inadequação da via eleita e, subsidiariamente, pela denegação da ordem, apontando a perda do objeto quanto ao "período de prova" e a ausência de ilegalidade na manutenção do monitoramento (Id. 340553856).

Sumário: Habeas Corpus – Execução penal – Preliminares – Habeas corpus manejado como sucedâneo de agravo em execução – Inadequação da via eleita – Não conhecimento do writ – Alegação de suspensão do processo e de suposto “período de prova” até novembro de 2026 – Inexistência de decisão judicial impositiva – Suspensão já interrompida – Inexistência de período de prova – Perda superveniente do objeto quanto a esse ponto – Mérito – Ausência de ilegalidade flagrante, evidente ou teratológica – Histórico de descumprimento das condições do regime, ainda que afastada a caracterização de falta grave – Fundamentação idônea para manutenção da monitoração eletrônica – Discricionariedade do Juízo da Execução – Inexistência de direito subjetivo à retirada automática do equipamento pelo decurso do tempo –
Pelo não conhecimento do writ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, busca a defesa a retirada do monitoramento eletrônico do paciente, alegando o cumprimento de requisito temporal e ausência de fundamentação na manutenção da medida, bem como a exclusão de anotação de suspensão processual.

Analisando detidamente os autos, em consonância com o parecer ministerial, verifico que a ordem
não deve ser conhecida
.

A impetração parte da premissa de que houve uma negativa infundada por parte do magistrado de piso quanto à retirada da tornozeleira eletrônica.
Contudo, as informações prestadas pela autoridade coatora revelam um cenário fático diverso, que impede a atuação deste Tribunal neste momento
.

O Juiz da 1a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde informou expressamente que, embora tenha decidido sobre a remição e a justificativa de uma falta em 07/07/2025,
o pedido específico de retirada da tornozeleira eletrônica ainda não foi objeto de decisão judicial
.

Conforme consta nas informações (ID 338624360), o magistrado consignou em 17/12/2025:
"observa-se que o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica, acostado na seq. 138, ainda carece de análise jurisdicional e de prévia manifestação do Ministério Público"
. Ato contínuo, determinou a remessa dos autos ao
Parquet
para parecer.

Dessa forma, constata-se que
inexiste ato coator
a ser combatido pela via do
Habeas Corpus
no que tange à manutenção do monitoramento. Se o juiz de primeira instância ainda não proferiu decisão deferindo ou indeferindo a retirada do equipamento, qualquer manifestação desta Corte sobre o tema configuraria indevida
supressão de instância
. Não cabe ao Tribunal de Justiça antecipar-se ao juiz natural da causa e decidir questões que ainda estão pendentes de análise na origem.

É imperioso destacar, ainda, que a retirada do monitoramento eletrônico
não é automática
. O simples decurso do prazo de 01 (um) ano sem faltas graves, embora seja um requisito objetivo estipulado em decisão anterior, não gera, por si só, o direito imediato à remoção do equipamento sem a devida chancela judicial.

A cessação da medida fiscalizatória depende de um pedido da parte, da oitiva do Ministério Público e, fundamentalmente, de uma decisão judicial que analise se o reeducando preenche os requisitos subjetivos e se a medida não é mais necessária para a fiscalização do cumprimento da pena. Como essa análise de mérito ainda não foi realizada pelo Juízo da Execução, não há constrangimento ilegal atual a ser sanado por este Tribunal.

Quanto à alegação de imposição de um "período de prova" oculto até 2026, as informações prestadas também esvaziaram o objeto da impetração. O magistrado esclareceu que a anotação no sistema tratava-se de suspensão para fins de baixa estatística (controle de comparecimento), a qual já foi interrompida, não havendo qualquer penalidade ou restrição adicional imposta ao paciente à margem do devido processo legal.

Portanto, inexistindo decisão judicial indeferindo o pleito de retirada da tornozeleira, e tendo sido esclarecida a questão administrativa do sistema SEEU, não há ato ilegal ou abusivo que justifique o conhecimento do presente remédio constitucional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026